Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FIANÇA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado em favor do paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a prisão convertida em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da entrada dos policiais na residência do paciente; (ii) a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A entrada dos policiais na residência foi franqueada pela esposa do paciente, conforme prova coligida aos autos.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos indícios de materialidade e autoria, na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de acautelar a ordem pública.
3. O inciso II do artigo 313 do CPP autoriza a prisão preventiva se o paciente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.
4. A fixação de fiança foi impedida por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 324, IV, do CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: a) A entrada de policiais em residência autorizada por morador presente não caracteriza violação de domicílio, não havendo nulidade na prisão daí decorrente. b) A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. c) A vedação à concessão de fiança é legítima quando presentes os fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 324, IV, do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0736644-94.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.12.2021, DJe 28.01.2022.